Tribunal: TJES
Processo: 5021101-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021101-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILDA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021101-36.2024.8.08.0012

RECTE.:
DENILDA VIEIRA

RECD
O
.:
BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTO E CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a nulidade de contratos de empréstimo e cartão de crédito decorrentes de fraude, julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais

.

A recorrente alega ter sido vítima de golpe (falso agente social) e sustenta que a restituição é consequência lógica da nulidade e que a responsabilidade do banco é objetiva

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)

se é possível a restituição de valores sem a comprovação documental dos efetivos descontos no benefício previdenciário; e
(ii)

se a entrega voluntária de dados e biometria facial a terceiro desconhecido, mediante promessa de vantagem, afasta o dever de indenizar por danos morais, apesar da responsabilidade objetiva da instituição financeira
.

RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de restituição de valores exige a prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu, uma vez que a recorrente não colacionou extratos que demonstrassem as cobranças indevidas
.

No tocante ao dano moral, a conduta da consumidora de fornecer voluntariamente biometria facial e documentos a estranhos em troca de "cesta básica" revela ausência de cautela mínima, rompendo o nexo de causalidade para fins de reparação extrapatrimonial
.

Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

1)
O pedido de restituição de danos materiais é improcedente quando a parte autora não apresenta prova mínima da efetivação dos descontos alegados. 2) A entrega voluntária de dados sensíveis e biometria a terceiros, sem o dever de cuidado, afasta a pretensão indenizatória por danos morais no contexto de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I;

Lei nº 9.099/1995, art.

46

.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11
.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
ter sido vítima de uma fraude perpetrada por um terceiro que, passando-se por agente do CRAS, coletou seus dados pessoais e biometria facial sob o pretexto de conceder-lhe um benefício social. Sustenta que, em decorrência desse golpe, a instituição financeira requerida permitiu a contratação de empréstimos e cartões de crédito em seu nome sem sua autorização, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência dos referidos contratos, a restituição em dobro dos valores subtraídos e uma indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16510692), pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que a negativa de restituição dos valores configura excesso de formalismo, uma vez que a devolução é consequência lógica da nulidade contratual já declarada. Ademais, combate veementemente a tese de culpa concorrente, defendendo que a responsabilidade pela fraude é objetiva da instituição financeira, que falhou em seu dever de segurança, não podendo a vulnerabilidade da vítima afastar o dever de indenizar pelos danos morais evidentes, decorrentes dos descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 16510696), requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16510691
), dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e cartões de crédito (RMC e RCC) objeto da lide, firmados entre as partes. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Apro
veito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ante aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A sentença de primeiro grau, de forma escorreita, reconheceu a nulidade dos contratos firmados em nome da recorrente, fundamentando-se na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e na sua falha de segurança, que se enquadra no conceito de fortuito interno. A decisão é irretocável, eis que o requerido sequer apresenta os contratos discutidos para análise.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão de restituição de valores esbarra em um obstáculo processual intransponível, qual seja, a ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Caberia à recorrente, ao pleitear a devolução de quantias, demonstrar minimamente que os descontos indevidos de fato ocorreram em seu benefício previdenciário. Contudo, não se encontra colacionado um único extrato ou documento hábil a comprovar a efetivação das cobranças cuja devolução se pleiteia.

Sem a prova do dano material (ônus processual que lhe competia exclusivamente, eis que titular do benefício), o pedido de reparação torna-se mera conjectura, não podendo ser acolhido pelo Judiciário.

Essa falha probatória é agravada pela própria formulação do pedido na petição inicial, que não apresentou qualquer cálculo, ainda que por estimativa, dos valores que entendia devidos. Embora o processo nos Juizados Especiais seja pautado pela simplicidade, não se pode isentar a parte autora de indicar os elementos mínimos para a aferição de sua pretensão, especialmente quando a prova documental – os extratos de pagamento – era de fácil obtenção pela própria interessada.

A ausência conjunta do cálculo e dos documentos comprobatórios impede que se profira uma condenação, tornando o pedido de dano material manifestamente improcedente e, por consequência, mantendo-se a sentença neste particular, ainda que por fundamento diverso.

No que tange ao dano moral, embora a responsabilidade do banco pela segurança de suas operações seja objetiva, não se pode ignorar a conduta da própria consumidora na cadeia de eventos que resultou na fraude. A recorrente narra que, em troca de uma promessa de cesta básica, forneceu voluntariamente seus dados pessoais, documentos e, mais criticamente, permitiu a captura de sua biometria facial por um indivíduo completamente desconhecido, sem buscar qualquer confirmação da identidade do suposto agente ou da veracidade da campanha junto aos canais oficiais do CRAS.

Tal conduta, revela uma ausência do dever mínimo de cautela que se espera de qualquer cidadão na guarda de seus próprios dados, especialmente os biométricos, que hoje funcionam como assinatura digital.

Nesse cenário específico, entendo que a atuação da consumidora, embora não configure culpa exclusiva a ponto de afastar a responsabilidade material do banco (que falhou em seu dever primário de segurança), rompe o nexo de causalidade especificamente no que se refere ao dever de indenizar por danos morais.

Portanto, embora a fraude seja um risco da atividade bancária, a contribuição decisiva da vítima para sua efetivação afasta, no caso concreto, a pretensão indenizatória por abalo moral. De mais a mais, os danos morais são reconhecidos, nesses casos, alicerçados nos descontos indevidos e sucessivos de verbas de natureza alimentar, o que também não verifico demonstrado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator em seu resultado de desprovimento do recurso da autora, mas em razão das conclusões lançadas em sentença, que segue confirmada por seus próprios fundamentos.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal